Tribunal: STF
Processo: Rcl 56974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROPOSITURA DA AÇÃO CINCO ANOS APÓS O EXAURIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO JURÍDICA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luiz Carlos da Silva de Souza, em 18.11.2022, contra “acórdão proferido pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nos autos da Ação Acidentária nº 2202892-29.2021.8.26.0000” (fl. 1), pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350.



O caso



    2. Em 22.6.2021, Luiz Carlos da Silva de Souza ajuizou a Ação n. 2202892-29.2021.8.26.0000 contra o Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando fosse a autarquia previdenciária condenada a “conced[er] o benefício Auxílio-Acidente” (e-doc. 6).



    Em 23.7.2021, o juízo da Quinta Vara de Acidentes do Trabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ao autor que emendasse a inicial da ação para comprovar o prévio requerimento administrativo do benefício acidentário (fl. 3, e-doc. 8), nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-RG (Tema 350). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 13, e-doc. 8), e agravo de instrumento (fls. 18-33, e-doc. 8), ao qual 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, nos termos seguintes:



    “ACIDENTE DO TRABALHO Prévio requerimento administrativo. Necessidade. Período amplo entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial. Exigência de novo pedido administrativo. Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG. Recurso improvido. (...)



    Aduz o autor, no feito subjacente, que sofreu acidente in itinere no dia 20.08.2015, com a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho até o dia 11.05.2016. Busca, assim, com a presente demanda a concessão de benefício acidentário. De se registrar que o autor propôs a presente ação somente em julho de 202



    1. Ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos do término do auxílio-doença. Neste contexto, o autor, antes de ingressar com a ação judicial, deveria ter efetuado novo requerimento administrativo Ademais, o estado de saúde do autor que ensejou a cessação do auxílio-doença pela autarquia pode ter sido alterado após longo tempo. E neste passo, a ameaça ou a lesão ao direito do segurado tão somente se inicia com o indeferimento do novo pedido administrativo do benefício. O posicionamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, firmado em 03.09.2014, no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 631240/MG, é no sentido de que há falta de interesse de agir ao segurado que não tenha inicialmente protocolado requerimento administrativo” (fls. 52-54, e-doc. 9).



    O autor opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 59-69, e-doc. 9), e interpôs recurso especial, inadmitido (fl. 67, e-doc. 10), decisão confirmada pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP TEMA 660/STJ). Agravo desprovido” (e-doc. 17). 



    O agravo interno interposto contra essa decisão teve provimento negado, sobrevindo recurso extraordinário e novo recurso especial (fls. 20-44 e 45-65, e-doc. 11), os quais não foram recebidos, nos termos seguintes:



    “A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 12/11/2013 (...). 



    No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível... a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial (...) Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo os recursos de fls. 20/44 e 45/65 – Incidente 50001” (fls. 65-68, e-doc. 11).



    3. Daí a presente reclamação, na qual Luiz Carlos da Silva de Souza sustenta haver “erro de subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, já que não se aplica a necessidade de prévio requerimento aos casos de auxílio acidente precedidos de auxílio-doença, por se tratar de ação que visa proteger vantagem já concedida ao Reclamante (conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio acidente) em violação ao que ficou decidido no voto do Eminente Relator Luís Roberto Barroso no julgamento do RE nº 631.240/MG” (fl. 9).



    Argumenta que “a ausência de previsão jurídica de recorribilidade imediata quanto ao equivocado acórdão proferido pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça não pode impedir que a questão seja apreciada por essa C. Corte quanto a violação do entendimento firmado no RE nº 631.240/MG” (fl. 11).



    Aponta que, “mesmo que a legislação determine que cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça dar ou não validade a acórdão proferido com base em Tema de Repercussão Geral reconhecido, ainda assim caberá a esse E. Corte analisar erro de subsunção do caso concreto a sistemática dos recursos repetitivos (...) [e] o equívoco na interpretação, julgamento e aplicação de temas e orientações jurisprudenciais adotadas pelo regime da repercussão geral não podem encontrar óbice na legislação infraconstitucional” (fl. 12).



    Afirma que “o benefício de auxílio acidente está precedido da concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, se tratando não de pura e simples concessão, e sim de conversão do anterior benefício por incapacidade temporária em benefício por incapacidade parcial permanente, como é o caso do auxílio acidente. Mesmo que não seja este o entendimento desta E. Corte ainda assim não se deve exigir o requerimento administrativo prévio, haja vista que o entendimento da Autarquia Previdenciária ao cessar o benefício de auxílio-doença acidentário e não convertê-lo em benefício de auxílio acidente demonstra resistência contrária a pretensão do Reclamante, bem como já tinha plena ciência da incapacidade do segurado” (fl. 16).



    Acentua que “o lapso temporal não é previsto no v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE nº 631.240/MG se tratando de inovação jurídica ilegal do tribunal bandeirante, em afronta e desrespeito ao que decidiu e parametrizou esta c. corte, única e exclusiva competente para apreciar questões constitucionais. o caso não é de concessão inicial de benefício e sim de conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio acidente, afastando a necessidade de prévio requerimento” (fl. 17).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão imediata do Processo nº 2202892-29.2021.8.26.0000” (fl. 18).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar os efeitos dos v. acórdãos proferidos por ocasião do julgamento da Apelação e do Agravo Interno, pela 17ª Câmara de Direito Público e Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente, nos autos da ação acidentária nº 2202892-29.2021.8.26.0000, para que seja afastada a Necessidade de Prévio Requerimento Administrativo ao caso em discussão por se tratar de revisão/conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em auxílio acidente, determinando-se a devolução dos autos a origem para o seu regular processamento” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante no Processo n. 2202892-29.2021.8.26.0000, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350. 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. O recurso extraordinário interposto pelo reclamante não teve processamento obstado pela aplicação da sistemática da repercussão geral, mas por não haver previsão legal quanto ao cabimento de recurso contra decisão em que se mantém a inadmissão de recurso especial pela aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 660 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça). 



    Não fosse isso razão suficiente a revelar o descabimento da presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    Na espécie, não se há cogitar de esgotamento da instância de origem, por não ter o órgão colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo se pronunciado sobre o não conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante segurado. Ainda que se pudesse cogitar da aplicação da tese de repercussão geral estabelecida no Tema 350, melhor sorte não assistiria ao reclamante, por não se vislumbrar teratologia nas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifos nossos). 



    A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (DJe 10.11.2014).



    8. Diferente do que pretende fazer crer o reclamante segurado, o quadro exposto não se enquadra na exceção estabelecida no precedente que se alega desrespeitado. A inicial da ação subjacente revela não se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido, tampouco sendo possível afirmar que a concessão do novo benefício pretendido (auxílio-acidente) dispensa nova análise de matéria de fato alusiva às condições físicas atuais do reclamante, especialmente pelo longo período desde o acidente sofrido e o término do auxílio-doença. Nesse sentido, assinalou a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Aduz o autor, no feito subjacente, que sofreu acidente in itinere no dia 20.08.2015, com a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho até o dia 11.05.2016. Busca, assim, com a presente demanda a concessão de benefício acidentário. De se registrar que o autor propôs a presente ação somente em julho de 2021. Ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos do término do auxílio-doença. Neste contexto, o autor, antes de ingressar com a ação judicial, deveria ter efetuado novo requerimento administrativo Ademais, o estado de saúde do autor que ensejou a cessação do auxílio-doença pela autarquia pode ter sido alterado após longo tempo. E neste passo, a ameaça ou a lesão ao direito do segurado tão somente se inicia com o indeferimento do novo pedido administrativo do benefício” (fls. 52-54, e-doc. 9).



    9. De se realçar que a argumentação traçada pelo reclamante no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a conversão do “auxílio-doença acidentária” para espécie de benefício previdenciário diversa, “auxílio-acidente” sequer autoriza a opção pelo instrumento processual da reclamação ou do recurso extraordinário. 



    Na assentada de 23.10.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510, Tema 1.105 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário.”



    Declarada ausente de repercussão geral a matéria, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional têm tido conhecimento negado pelos respectivos Relatores, nos termos do inc. III do art. 932 e do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.510 - TEMA 1.105. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE n. 1.386.461, de minha relatoria, DJe 8.6.2022).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.379.275/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.6.2022; RE n. 1.375.346/SC, de minha relatoria, DJe 25.4.2022; e RE n. 1.336.349/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.3.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente